Tribunal: TJMT
Processo: 0012922-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012922-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE – SEGURO PRESTAMISTA - PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR JÁ SATISFEITOS POR PROCESSO ANTERIOR - PARTES IDÊNTICAS AO FEITO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – COISA JULGADA - EXTINÇÃO – VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Constatada a litispendência, eis que novamente foi proposta ação, contando com as mesmas partes, pedido e causa de pedir já satisfeito em outra ação já havia transitada em julgada, impõe-se a extinção em razão da existência de coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de
Ação de cobrança de saldo remanescente de seguro prestamista n. 0012922-74.2017.8.11.0041 Código 1224294
, movida em face do Requerido/Apelado:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, tendo como interessada: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
declarou, por sentença, extinto o processo
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada
e
condenou
a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A Apelante, em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, alega que “(...)
A decisão objurgada pautou-se basicamente na alegação de que a recorrente não possui dever de indenizar por entender que estamos diante de existência de coisa já julgada por intermédio do processo n. 0014383-18.2016.8.11.0041, que tramitou pela quarta Vara de Direito Bancária”; que “(...) trata-se de Ação de Cobrança do que se chama de saldo remanescente de seguro prestamista, onde a recorrente celebrou com o Banco do Brasil S/A contratos de financiamento denominados BB Giro Empresa Flex, identificados pelos números 349804573 (vencimento em 21.1.2016, previsão de saldo devedor de R$ 10.462,50), 349805815 (vencimento em 17.3.2016, previsão de saldo devedor de R$ 61.516,52) e 349806342 (vencimento em 20.3.2016, previsão de saldo devedor de R$ 41.726,63). Casados aos contratos de créditos citados, foram realizados contratos de seguro prestamistas assim identificados: proposta 19.113.290/01 (segurados Andrea Rezende Kuhn e Mucio Jose Ferreira), capital segurado R$ 26.737,50 – contrato 349804573; proposta 25.639.078/01 (segurados Andrea Rezende Kuhn e Mucio Jose Ferreira), capital segurado R$ 44.233,14 – contrato 349806342; e proposta 18.941.874/01 (segurados Andrea Rezende Kuhn e Mucio Jose Ferreira), capital segurado R$ 106.944,45 – contrato 349805815. Contudo, com o óbito do segurado Mucio José Ferreira, sócio da empresa Recorrente, ocorreu o evento denominado de sinistro, nascendo o direito da Recorrente em ter o saldo dos respectivos financiamentos quitados pelos contratos de seguros prestamista objeto central da discussão presente. Daí porque, a recorrente registrou os avisos de sinistro à ré e ao Banco do Brasil: AB 7720120876 e BB 20150903285, referentes à proposta 19.113.290/01 e ao contrato 349804573; AB 77201520877 e BB 20150903287, referentes à proposta 25.639.078/01 e ao contrato 349806342; AB 772015208755 e BB 21050903283 referentes à proposta 18.941.874/01 e ao contrato 349805815. Contudo, conforme alhures dito, calha esclarecer que na própria exordial a Recorrente informou que possuía uma ação em face da requerida (autos 0014383- 18.2016.811.0041), inclusive, no preambulo, foi informando que era pra ser distribuído em apenso a tal processo”. No entanto, o processo citado tinha como causa de pedir “Obrigação de fazer” para que Recorrida quitasse, junto a outra requerida naqueles autos, o saldo devedor dos contratos de financiamento, cujos quais foram devidamente descritos na exordial, através da apólice de seguros prestamistas que mantinha com a recorrida. Inobstante, a hipótese em exame, diferente do que constou na decisão objurgada, é diversa, ou seja, trata-se de “ação de cobrança” para recebimento de saldos remanescente entre os valores quitados de cada contratado de financiamento e o valor dos capitais segurados de cada apólice de seguro prestamista exigidos pelo banco do Brasil, como forma de garantir o recebimento das dívidas em caso de óbito de um dos sócios da empresa Recorrente, uma vez que durante a tramitação do processo citado, mais precisamente em razão da defesa da requerida as fls. 87/119 dos autos n. 0014383-18.2016.811.0041, quando a recorrida, após 04 meses da propositura da ação em seu desfavor, alegou ter quitado os saldos devedores dos respectivos contratos de financiamentos. Assim, diante de tal alegação da recorrida quando da contestação, se observou que a mesma disse ter realizado o deposito no valor de R$ 5.552.49 junto a conta da Recorrente, como sendo o valor total do saldo remanescente entre os capitais segurados de cada contrato de seguro prestamista e o saldo devedor dos contratos de financiamentos casados aos contratos de seguros objetos da demanda presente. Portanto, após uma análise mais acurada, a recorrente percebeu que, na verdade, o direito ora pleiteado, se encontrava previsto no item 1 (BENEFICIÁRIO), contido na proposta de adesão do seguro de crédito prestamistas fls. 24, 30, 36 dos autos citados (ID 35716953 a 35716971). Portanto, não se trata do mesmo pedido e mesma causa de pedir contido no processo em apenso, conforme alhures explicado”.

Explica que “(...) a recorrente invocou a tutela jurisdicional por intermédio do presente feito, ação de cobrança, tendo como ponto nevrálgico o pedido de pagamento da diferença entre o capital segurado de cada apólice e o valor do saldo devedor pago pela requerida, conforme aduz as fls. 92verso e 93 dos autos de n. autos 0014383-18.2016.811.0041 ( ID 35716953 a 35716971). Vejam que a causa de pedir é distinta. Naquela, seria “ação de obrigação de fazer” para quitação do saldo devedor dos respectivos contratos de créditos discutidos. No presente feito, trata-se de “ação de cobrança” das diferenças de valores entre as quitações dos saldos devedores dos respectivos contratos de financiamentos e o valor do capital segurado para cada contrato de seguro, pois tal pedido se encontra fulcrada no artigo 37 e parágrafo único da Circular Susep 302/2005. Convém ressaltar, que a causa de pedir do processo de n. 0014383- 18.2016.811.0041 (ID 35716953 a 35716971) fixou-se na obrigação da recorrida em quitar os saldos devedores dos contratos de financiamentos, pelos quais foram exigidos a realização da contratação do seguro prestamistas pelo Banco do Brasil junto a ora recorrida, empresa seguradora cuja qual a citada instituição financeira é a maior acionista. De aduzir-se, em conclusão, que inexiste coisa julgada no caso, pois a identidade de partes, é somente entre a Recorrente do feito presente e Recorrida. No entanto, na outra ação, encontra-se no polo passivo o Banco do Brasil, justamente para que fosse realizada o cumprimento do pedido de quitação dos contratos de créditos pela ora recorrida, em favor da referida instituição financeira, porém, não se trata dos mesmos pedidos e da mesma causa de pedir, o que afasta a tríplice identidade para que se configure litispendência e consequentemente coisa julgada”.

Sustenta a existência do direito, alegando que “(...) No que tange os pedidos dos autos de n. 0014383-18.2016.811.0041 (ID 35716953 a 35716971), ressalta-se que o mesmo se limitou requerer a quitação do saldo devedor dos respectivos contratos de financiamentos casados aos contrato de seguro prestamistas em discussão. No caso, Recorrente e recorrida, são as mesmas da outra ação, restando ausente o Banco do Brasil, porém, a causa de pedir é distinta, pois aqui encontra-se fulcrada no artigo 37 e parágrafo único da Circular Susep 302/2005, bem como o pedido, cujo qual se limita a cobrar a diferença que ultrapassou o saldo devedor dos contratos de financiamentos e o capital segurado contratado em cada apólice de seguro prestamistas, cujo valor deve ser destinado a recorrente, por se tratar de pessoa jurídica, consoante condições gerais acostadas aos autos pela própria requerida (Id 1327134), cláusula 10, 10.1 e 10.2.”

Assevera que “(...) No caso, há apenas identidade da parte ativa e uma das partes passivas, onde nos presentes autos busca-se cobrar a diferença que ultrapassou o saldo devedor dos contratos de financiamentos e o capital segurado contratado em cada apólice de seguro prestamistas, na outra ação de n. 0014383-18.2016.811.0041 ( ID 35716953 a 35716971), o pedido se limitou requerer a quitação do saldo devedor dos respectivos contratos de financiamentos casados aos contrato de seguro prestamistas em discussão. Portanto, nos termos do § 1o do art. 337 do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo certo que uma ação é idêntica à outra, segundo o disposto no §2o do mesmo preceito legal, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Hipótese não ocorrente na espécie. Assim, a outra ação não decidiu sobre o direito a diferença do saldo remanescente entre os valores dos contratos de financiamentos quitados pela Recorrente naquela ação e o capital segurado contido em cada contrato de seguro (...)”.

Menciona que o processo comporta julgamento no próprio Tribunal de Justiça, eis que é caso de causa madura, motivo pelo qual requer a condenação da recorrida ao montante de R$ 64.211,17 (sessenta e quatro mil e duzentos e onze reais e dezessete centavos) a título de indenização.

Requer “(...)1. A REFORMA, na sua totalidade, da decisão objurgada, para reconhecer a inexistência de coisa julgada. 2. Nos termos do artigo art. 1.013, §3o do CPC, a análise do mérito por esta Egrégia Câmara para condenar a Recorrida a indenizar a recorrente no valor de R$ 64.211.17 (Sessenta e quatro mil duzentos e onze reais e dezessete centavos), referente o saldo remanescente entre as respectivas quitações realizadas pela requerida de cada contrato e os valores dos capitais segurados contido em cada apólice de seguro prestamista, já deduzido os respectivos valores pagos pela recorrida. Assim, impõe-se o reexame dos autos a fim de se constatar que a respeitável decisão recorrida não fez a devida justiça ao caso, devendo ser reformada para o fim de condenar a recorrida nos termos dos pedidos ora vincados, dando-se o provimento ao presente recurso, o que se pede como medida de direito e da mais pura justiça. Por conseguinte, requer a condenação da Recorrida no ônus de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação de cobrança de saldo remanescente de seguro prestamista n. 0012922-74.2017.8.11.0041 Código 1224294
, movida por
GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME
em face do Requerido/Apelado:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, tendo como interessada: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
declarou, por sentença, extinto o processo
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada
e
condenou
a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Apesar do Apelante alegar que não há litispendência, pois os objetos dos feitos mencionados são diferentes. Efetivamente,
conclui-se que a pretensão da Autora/Apelante é idêntica àquele já satisfeita
, conforme se verifica da sentença lançada anteriormente, acarretando a declaração de quitação dos valores
R$ 44.355,64
,
R$ 19.855,52
e
R$ 5.552,49, os quais somados, indicam a mesma soma pleiteada pela autora neste feito.

Atento à pretensão recursal, desde já, posiciono-me pela manutenção da sentença, a qual, da mesma forma, entendeu pela litispendência, pela satisfação da obrigação e pela coisa julgada. Vejamos:

“(...)
Na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos autuada sob o número 0014383-18.2016.811.0041 – código 1109273 – 4a Vara Especializada de Direito Bancário, a parte autora acionou a ora demandada e o Banco do Brasil S/A, com base nos mesmos contratos, nas mesmas propostas e na mesma causa de pedir, óbito do Senhor Múcio José Ferreira, instruindo a ação com os mesmos avisos de sinistro, pugnando pelo imediato adimplemento da obrigação securitária pactuada e quitação dos saldos devedores de cada contrato de financiamento de R$ 113.705,65.

Ao justificar a inexistência de litispendência, em impugnação à contestação e em manifestação posterior, a parte autora argumenta que na demanda já sentenciada “
os pedidos foram para quitação do saldo devedor dos respectivos contratos de financiamentos atrelados ao contrato de seguro prestamista em discussão. No processo presente, os pedidos são relativos ao saldo remanescente entre o valor da quitação dos saldos devedores (...) e os valores contidos nos respectivos capitais segurados, conforme segue:”.

Em seguida, a autora aponta os créditos de
R$ 44.355,65
, referente ao saldo devedor de R$ 62.588,81, alusivo à proposta 218212149, relacionada à proposta BB 18941874;
R$ 19.855,52,
referente ao saldo devedor de R$ 26.737,50, alusivo à proposta BB 19113290; e
R$ 5.552,49
, referente ao saldo devedor de R$ 38.680,65, alusivo à proposta BB 25639078, o que totaliza R$ 69.763,66.

Ora, colhe-se da sentença exarada no processo já extinto, com sentença de procedência parcial do pedido, que a seguradora ré realizou juntada dos comprovantes de pagamentos da quitação do capital segurado, conforme informado na contestação, demonstrando que a pretensão não é resistida, nos valores de
R$ 44.355,64
,
R$ 19.855,52
e
R$ 5.552,49
, vindo a ser reconhecido o direito à cobertura do seguro prestamista à parte autora e o cumprimento espontâneo pela seguradora da quitação do saldo devedor dos contratos,
“induzindo o reconhecimento (...) quanto ao pedido da exordial manejado pela requerente e consequentemente a procedência do pedido da autora”.

Conforme se constata, o pedido formulado pela autora nesta demanda, conforme se vê no requerimento final da inicial – condenação da ré ao pagamento de
R$ 69.763,66
(resultante da soma de
R$ 44.355,64
,
R$ 19.855,52
e
R$ 5.552,49)
– a título de saldo remanescente entre os capitais segurados das apólices de seguro prestamista e o valor da quitação do saldo devedor de cada contrato, é exatamente o mesmo formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos (0014383-18.2016.811.0041 – código 1109273 – 4a Vara Especializada de Direito Bancário), tornando inquestionável a coincidência de causas a configurar coisa julgada, nos termos do art. 337, § 4o, do Código de Processo Civil.

Não há falar, todavia, em litigância de má-fé, ante a percepção de que a parte autora ajuizou a demanda por acreditar que lhe assistia valor diferente do que já se discutia na primeira ação, o que se extrai da malsucedida justificativa para distinguir uma causa da outra, quando se valeu de diferentes premissas sem perceber que o resultado numérico coincidia ao fim e ao cabo com a pretensão externada na pioneira demanda.

Diante do exposto,
declaro, por sentença, extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada
e condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — QUESTÃO DECIDIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DE AÇÃO INDIVIDUAL — UTILIZAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO — IMPOSSIBILIDADE — COISA JULGADA.

A existência de ação coletiva que discute o mesmo objeto da ação individual, não configura óbice para sua interposição, porquanto afastada está a litispendência, nos termos do artigo 104 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Por outro lado, não se admite a utilização do título judicial coletivo quando há trânsito em julgado de ação individual, pois, a parte, ao dar início ou prosseguimento a demanda individual, abdica dos efeitos da coisa julgada decorrente da ação coletiva.

Declaração de ofício da extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ofensa à coisa julgada. Recurso prejudicado. (N.U 1014809-86.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C

REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

PRELIMINAR DE COISA JULGADA - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA

EX OFFICIO -

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Consoante o artigo 337, § 3o, do CPC,

há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Na hipótese, as causas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e mesmo pedido.

À luz do §3o do artigo 485, do CPC, o reconhecimento da litispendência,

por ser matéria de ordem pública, deve-se dar de ofício, com a extinção do processo, sem resolução mérito.

(N.U 0009213-58.2011.8.11.0003, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)”.

Assim, conclui-se que a sentença não merece qualquer reprimenda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023